Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-28.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-28.2024.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: TIAGO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
NELSON ARAUJO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCLUSÃO DE VERBAS HABITUAIS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário, referentes ao ano de 2020, mediante inclusão, na base de cálculo, de parcelas remuneratórias habituais percebidas pelo servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário de servidor público deve compreender a remuneração integral, com inclusão de verbas remuneratórias habituais; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário com base na remuneração integral, a qual abrange todas as verbas de natureza remuneratória percebidas com habitualidade, excluídas as de caráter indenizatório.

4. A legislação municipal, ao adotar a expressão “remuneração integral”, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional e a jurisprudência consolidada.

5. A análise probatória realizada na origem demonstra corretamente a existência de diferenças apenas no ano de 2020, não havendo comprovação quanto aos demais períodos.

6. Em se tratando de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000173-28.2024.8.05.0228
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTO AMARO
e como apelada
TIAGO BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.